Tribunal: TJMT
Processo: 1012509-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012509-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), FRANCINALDO DE SOUSA MIRANDA - CPF: 829.577.203-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DECISÃO PROFERIDA NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUE A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS DIVERSAS – ACOLHIMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO EM PARTE –
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,
para a aplicação, exige-se, assim como na prisão preventiva, fundamentação específica que demonstre a necessidade da imposição das medidas em relação ao caso concreto, o que no presente caso não se verifica.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Francinaldo de Souza Miranda
, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Quarta Vara criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 01 de julho de 2021, pela prática, em tese,
dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, da Lei no 11.340/2006, 312 do Código Penal e artigo 16 da Lei no 10.826/2003.

Realizada audiência de apresentação, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante, contudo, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas.

Aduz que as medidas adotadas são desproporcionais, dentro do contesto fático e diante
dos predicados ostentados pelo paciente.

Diante disso, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para revogar as medidas
de monitoração eletrônica; Recolhimento domiciliar noturno; das 20:00min às 06:00min; e nos finais de semana - sábados, domingos e feriados; Não ausentar-se da Comarca de Sinop, sem prévia autorização do Juízo, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 94354972).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora. (Id. 94490983). Informações juntadas (Id. 95896966-95896971).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pela denegação da ordem, (Id. 96982981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, tarta-se de
habeas corpus
em benefício de
Francinaldo de Souza Miranda
, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Quarta Vara criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Em síntese, o impetrante busca a revogação das medidas cautelares aplicada, sob argumento de que
são desproporcionais ao caso que se apresenta e aos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente.

Antes de adentrar no mérito, entendo necessário tecer algumas considerações acerca da aplicação das medidas cautelares diversas à prisão.

O § 6o do art. 282, do Código de Processo Penal, dispõe que
"a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)"
.

Da leitura das informações transcritas, observa-se que no Auto de Prisão em Flagrante Delito no 1012747-05.2021.8.11.0015, o magistrado singular em 02-07-2021, concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, entendendo que estas seriam suficientes para o caso vertente, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre o tema, assim já concluiu o Ministro Rogério Schietti Cruz, no HC 296.337/DF (DJe de 2/3/2015):

‘[...] Deveras, as medidas alternativas à prisão preventiva não pressupõem, ou não deveriam pressupor, a inexistência de requisitos ou do cabimento da prisão preventiva, mas sim a existência de uma providência igualmente eficaz (idônea, adequada) para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo.

É essa, precisamente, a ideia da subsidiariedade processual penal, que permeia o princípio da proporcionalidade, em sua máxima parcial (ou subprincípio) da necessidade (proibição de excesso): o juiz somente poderá decretar a medida mais radical – a prisão preventiva – quando não existirem outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do indiciado ou acusado por meio das quais seja possível alcançar, com igual eficácia, os mesmos fins colimados pela prisão cautelar.

Trata-se de uma escolha comparativa entre duas ou mais medidas disponíveis – in casu, a prisão preventiva e alguma(s) das outras arroladas no art. 319 do CPP –, igualmente adequadas e suficientes para atingir o objetivo a que se propõe a providência cautelar.

Desse modo, é plenamente possível que estejam presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível a prisão preventiva, mas, sob a influência do princípio da proporcionalidade e à luz das novas opções fornecidas pelo legislador, deverá valer-se o juiz de uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado – a proteção do bem sob ameaça – de forma menos gravosa.

Semelhante opção judicial produzirá o mesmo resultado cautelar – no caso em exame, evitar a prática de novos crimes, de modo a proteger a ordem pública – sem a necessidade de suprimir, de modo absoluto, a liberdade do acusado.

Além do menor custo pessoal e familiar da medida – pois o não recolhimento à prisão do réu o poupa, bem assim seus entes mais próximos, de um sofrimento desnecessário – o Estado também se beneficia com essa escolha, porquanto preserva vultosos recursos, humanos e materiais, indispensáveis à manutenção de alguém sob custódia, a par de diminuírem-se indispensáveis à manutenção de alguém sob custódia, a par de diminuírem-se os riscos e os malefícios inerentes a qualquer encarceramento (lesões corporais, tortura, ou mesmo homicídio, eventualmente cometidos por outros presos ou por carcereiros, transmissão de doenças infecto-contagiosas, criminalização do preso, estigmatização etc.).

[...] Deveras, para a decretação de uma prisão preventiva, é mister, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP, que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, ou que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único do mesmo dispositivo.

Já para a decretação de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a única vedação que se faz é quanto à infração "a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade" (art. 283, § 1o, do CPP). [...] (negritos no original e acrescidos).” (sic).

Embora o comportamento atribuído ao paciente seja grave e socialmente reprovável, caso comprovados os crimes imputados, certo é que o magistrado singular entendeu que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, previsto no art. 312, do CPP, e que seria suficiente a imposição das medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP). Senão vejamos:

“(...) III.
No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar, constata-se, no momento, a inexistência dos requisitos imprescindíveis à conversão da prisão em flagrante do imputado, em prisão preventiva, sendo plausível e oportuna a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

Da leitura do Boletim de Ocorrência n 2021.164353, Termo de Declaração no 2021.8.85662 (ID 59564848), termo de apreensão no 2021.16.199636, Termos de Depoimentos dos Delegados Sérgio Ribeiro Araújo e Pablo Bonifácio Carneiro [Ids. 59656253 págs. 23/27]; e laudo de constatação de entorpecente no 500.2.04.2021.007715-01, constata-se que, de fato, há indícios da prática do crime de peculato e, possivelmente outros graves, como corrupção ativa.

Todavia, ao que consta dos autos, embora indiciado no IP no 10703-35.2018.8.11.0015 [Pje], neste Juízo, que apura a suposta prática de crimes de extorsão, corrupção ativa e advocacia administrativa, com um advogado militante na comarca de Sinop, trata-se de réu tecnicamente primário.

Na espécie, apesar da gravidade das condutas narradas nesse APFD, não há qualquer informação concreta do DPC Regional de investigação policial sobre a apropriação dos valores e bens apreendidos ontem na casa do escrivão de polícia, objetos esses que o delegado nem sentiu falta na delegacia. Tanto é que sequer representou pela decretação da prisão preventiva do agente público mesmo tendo declarado ter se apropriado ilegalmente dos bens há vários meses.

Constata-se, outrossim, que o ilustre Delegado de Polícia que lavrou o APFD não demonstrou interesse em colher os depoimentos do menor Matheus Oliveira da Silva que, em tese, teve o celular retido ilegalmente pelo imputado. Não se dignou colher o depoimento do advogado do Gilberto Carolina sobre o paradeiro do celular alvo da busca e apreensão. Tal postura inerte da autoridade policial indica que a liberdade do indiciado não gerará risco às investigações policiais. Além dessa situação, infelizmente, a referida autoridade policial não apresentou sequer laudo pericial ou documento algum acerca da procedência desses aparelhos de telefonia móvel celular apreendidos na residência do EPC Francinaldo, ou seja: em quais procedimentos criminais os aparelhos estão vinculados.

Nessa situação, entendo plausíveis as alegações da Defesa, sendo possível e razoável a imposição de medidas cautelares diversas da segregação cautelar, previstas no artigo 319 do CPP; sendo o caso, também, de afastamento do imputado de suas funções.

Com estas razões, mercê dos artigos 5o, LXVI da CRFB/88 c.c. 282, 321 e 319 do CPP, em observância à Recomendação 62 do CNJ, acolho o pedido defensivo e concedo liberdade provisória aos imputados Francinaldo de Sousa Miranda, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

I.

Comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 do respectivo mês, para informar e comprovar, documentalmente, o endereço residencial mediante petição por advogado constituído;

II.

II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casas de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas;

III.

Não ausentar-se da Comarca de Sinop, sem prévia autorização do Juízo;

IV.

Não consumir drogas ilícitas e não praticar novos crimes;

V.

Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado, informando ao Juízo imediatamente qualquer mudança de endereço;

VI.

Recolhimento domiciliar noturno; das 20:00min às 06:00min; e nos finais de semana - sábados, domingos e feriados;

VII.

Proibição de manter contato com o adolescente Matheus Oliveira da Silva e com a Advogado Gilberto Dias Carolina; inclusive por meio de telefone e redes sociais;

VIII.

Afastamento imediato do exercício de função pública, inclusive suspensão do porte de arma funcional e proibição do uso e porte de qualquer arma de fogo, devendo as armas ficarem apreendidas até decisão ulterior;

IX.

Submeter-se ao programa de monitoração eletrônica, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contatar a central de monitoramento de Sinop/MT, através do número de telefone (66) 99994-5505, para agendar a instalação da tornozeleira eletrônica, comparecendo na data e horário agendados, sob as penas da Lei.

Expeça-se alvará de soltura e liberte-se Francinaldo de Sousa Miranda, qualificado no auto, se por outro motivo não deva permanecer preso, advertindo-o das obrigações impostas e das consequências do descumprimento de alguma delas, devendo informar, no ato da soltura, o endereço e telefone para as futuras intimações. (...)”

Concernente à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,
para a aplicação, exige-se, assim como na prisão preventiva, fundamentação específica que demonstre a necessidade da imposição das medidas em relação ao caso concreto, o que no presente caso não se verifica.

Nota-se que o MM. Magistrado se limita afirmar que são plausíveis as alegações da Defesa,
sendo possível e razoável a imposição de medidas cautelares diversas da segregação cautelar, previstas no artigo 319 do CPP; sendo o caso, também, de afastamento do imputado de suas funções”
, ou seja, apenas atendeu ao pedido da defesa, sem contudo especificar os motivos que o levaram a concluir que havia necessidade e a adequação na imposição das medidas, quer seja à gravidade do crime às circunstâncias do fato ou às condições pessoais do acusado.

Ante ao exposto, conheço do
habeas corpus
interposto por
Francinaldo de Souza Miranda
, e, no mérito, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem
para revogar a imposição das medidas cautelares alternativas referentes à monitoração eletrônica e Recolhimento domiciliar noturno; das 20:00min às 06:00min; e nos finais de semana - sábados, domingos e feriados;
em razão da ausência de fundamentação, sem prejuízo de que outra decisão venha a ser proferida sobre o mesmo objeto, desde que devidamente fundamentada. Mantenho os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021